Tribunal: TJDFT
Processo: 0710407-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Para configuração do dever de indenizar, necessário o nexo de causalidade entre os fatos ocorridos e o alegado prejuízo ao menor.
2. Não restando provado nos autos que a diretoria da escola, agindo de forma abusiva, não permitiu a entrada do autor e de sua genitora na instituição de ensino, bem como que tal situação provocou alteração prejudicial no comportamento do autor, causando o agravamento de seu quadro clínico, julga-se improcedente o pedido de indenização por danos morais, pois ausente a prova da conduta lesiva, do dano e nexo causal entre eles, não é possível responsabilizar o ente público.
3. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA.